Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão agravada que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", formulado no cumprimento de sentença movido pelo agravante, sob o fundamento de que ocorreu há menos de um ano.
ll. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", quando a última tentativa ocorreu recentemente e não há indícios de alteração da situação patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de penhora online desde que pautados no princípio da razoabilidade, especialmente quando demonstrada mudança na condição patrimonial do executado ou decorrido tempo razoável da última tentativa.
4. No caso, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há poucos meses, sem demonstração de alteração financeira dos devedores, o que torna o pedido desproporcional e inócuo para a efetividade da execução.
5. O entendimento do TJDFT é firme no sentido de que cabe ao exequente diligenciar na localização de bens penhoráveis, não podendo transferir ao Judiciário, de forma reiterada e injustificada, tal ônus, sob o argumento da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A renovação da penhora online pela funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD exige, além do decurso razoável de tempo desde a última diligência, a apresentação de indícios de alteração na situação econômica do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.657.158/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 9/5/2017; TJDFT, Acórdão 1970820, 0742825-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1967462, 0744590-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 25/02/2025.